Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0738478-27.2024.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA MARCIELE DA CRUZ PAULINO APELADO: MARIA MARCIELE DA CRUZ PAULINO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. dê-se vista à Defesa da ré MARIA MARCIELE DA CRUZ PAULINO para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.